Tribunal: TJPA
Processo: 0824254-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824254-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE MARIA BRAGA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. TEMA REPETITIVO Nº 1.387/STJ. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DECENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela instituição financeira, mantendo decisão monocrática que desproveu agravo de instrumento e preservou decisão interlocutória que afastou a prescrição e manteve o banco no polo passivo de demanda relativa à conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou omissão quanto à incidência do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, sustentando que o saque integral do principal, ocorrido em 15/10/1984, iniciou o prazo prescricional da pretensão reparatória, ao passo que a ação originária somente foi ajuizada em 25/06/2025. Alegou, ainda, omissão e contradição quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.150/STJ, para defender sua ilegitimidade passiva em pretensões relativas à recomposição de saldo, expurgos inflacionários ou aplicação de índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.387/STJ e se, diante do saque integral do principal em 15/10/1984, deve ser reconhecida a prescrição decenal da pretensão autoral; (ii) estabelecer se subsiste necessidade de exame da alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil após eventual reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se destinam, em regra, à rediscussão da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador admite efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção do vício apontado conduz necessariamente à modificação do julgado, especialmente em matéria de ordem pública, como a prescrição.

O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ fixa que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ constitui precedente qualificado de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, e aplica-se imediatamente aos processos em curso, ressalvadas as situações acobertadas pela coisa julgada.

A existência de documento nos autos originários indicando saque integral do principal em 15/10/1984, somada ao ajuizamento da ação apenas em 25/06/2025, evidencia o transcurso de prazo muito superior ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A tese posterior e específica firmada no Tema Repetitivo nº 1.387/STJ delimita, nas hipóteses de saque integral do principal, marco objetivo para o início da contagem prescricional, ainda que o acórdão embargado tenha adotado anteriormente, com base no Tema nº 1.150/STJ, a teoria da actio nata vinculada à ciência inequívoca dos alegados desfalques.

A suscitação da prescrição em embargos de declaração não impede seu conhecimento nas instâncias ordinárias, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que observado o contraditório, o que ocorreu com a intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, embora tenha permanecido inerte.

10. O reconhecimento da prescrição prejudica a análise da alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois a prejudicial de mérito soluciona a controvérsia e torna desnecessário o exame da preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP inicia o prazo prescricional decenal da pretensão reparatória por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos. 2. O Tema Repetitivo nº 1.387/STJ, por constituir precedente qualificado de observância obrigatória, aplica-se imediatamente aos processos em curso, ressalvadas as situações acobertadas pela coisa julgada. 3. A prescrição pode ser reconhecida em sede de embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando a correção de omissão relativa a precedente obrigatório conduz à modificação do julgado e o contraditório foi observado. 4. O reconhecimento da prescrição prejudica o exame da alegação de ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 487, II, 926 e 927, III; CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; STJ, Tema Repetitivo nº 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0824254-66.2025.8.14.0000.

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO:
JOSÉ MARIA BRAGA PINTO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão que conheceu do agravo interno interposto pela instituição financeira e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que havia desprovido o agravo de instrumento, preservando a decisão interlocutória proferida na origem, a qual afastou a prescrição e manteve o Banco do Brasil no polo passivo da demanda relativa à conta vinculada ao PASEP.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à incidência do
Tema Repetitivo nº 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Alega que, no caso concreto, consta dos autos documento indicando o saque integral do principal em
15/10/1984
, ao passo que a ação originária somente teria sido ajuizada em
25/06/2025
, circunstância que, em seu entender, evidencia a consumação da prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Sustenta, ainda, omissão e contradição quanto à aplicação do
Tema Repetitivo nº 1.150/STJ
, ao argumento de que o Banco do Brasil seria parte ilegítima para responder por pretensões relativas à recomposição de saldo, expurgos inflacionários ou aplicação de índices diversos daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, matéria que, segundo afirma, atrairia a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral ou, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, bem como para fins de prequestionamento.

Consoante certidão constante dos autos, decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da causa, tampouco à mera manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Todavia, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios quando a correção do vício apontado conduzir, inevitavelmente, à modificação do julgado, especialmente quando se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício nas instâncias ordinárias, como ocorre com a prescrição.

No caso dos autos, assiste razão parcial ao embargante.

O acórdão embargado apreciou a prescrição sob a perspectiva do
Tema Repetitivo nº 1.150/STJ
, adotando como marco inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta teria obtido ciência inequívoca dos alegados desfalques, mediante acesso ao extrato analítico da conta vinculada ao PASEP.

Ocorre que, conforme suscitado nos presentes embargos, sobreveio orientação específica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.387, segundo a qual o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, cuja aplicação deve ocorrer de forma imediata aos processos em curso, ressalvadas as situações já acobertadas pela coisa julgada.

No caso concreto, o embargante aponta a existência de documento nos autos originários indicando saque integral do principal em 15/10/1984. A ação originária, por sua vez, teria sido ajuizada apenas em 25/06/2025, ou seja, muito além do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Diante desse cenário, a aplicação da tese firmada no Tema nº 1.387/STJ conduz ao reconhecimento da prescrição, pois, tendo ocorrido o saque integral do principal em 15/10/1984, iniciou-se naquela data o prazo prescricional decenal para eventual pretensão reparatória relativa à conta individualizada do PASEP.

Ainda que o acórdão embargado tenha adotado, com base no Tema nº 1.150/STJ, a teoria da actio nata vinculada à ciência inequívoca dos alegados desfalques, a tese posterior e específica firmada no Tema nº 1.387/STJ delimitou, para as hipóteses de saque integral do principal, marco objetivo para o início da contagem prescricional.

Assim, verificada a existência de saque integral do principal e transcorrido prazo muito superior a dez anos entre referido evento e o ajuizamento da demanda originária, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

A circunstância de a prescrição ter sido suscitada em sede de embargos de declaração não impede seu conhecimento, pois se trata de matéria de ordem pública, passível de apreciação nas instâncias ordinárias, desde que respeitado o contraditório. No caso, a parte embargada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, tendo permanecido inerte, conforme certidão acostada aos autos.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a matéria resta prejudicada diante do reconhecimento da prescrição. A prejudicial de mérito relativa à prescrição é suficiente para solucionar a controvérsia, tornando desnecessário o aprofundamento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Ressalte-se, por fim, que o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos não decorre de mero inconformismo da parte embargante, mas da necessidade de adequação do julgado a precedente qualificado superveniente e de observância obrigatória, em matéria de ordem pública, nos termos dos arts. 926 e 927, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, reformar o acórdão embargado, a fim de dar provimento ao agravo interno e, por consequência, ao agravo de instrumento, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral deduzida na ação originária, com fundamento nos arts. 189 e 205 do Código Civil e art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Fica prejudicada a análise da alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

É como voto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/05/2026